Tribunal: TJES
Processo: 5007168-03.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007168-03.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUAN BERGER COTRIN
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5007168-03.2022.8.08.0000

REQUERENTE: LUAN BERGER COTRIN

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
LUAN BERGER COTRIN,
com fulcro no artigo 621, II e III, do Código de Processo Penal, em face de v. Acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal, que negou provimento à apelação criminal do requerente, mantendo sua condenação nas iras dos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, sendo-lhe imposta a pena de 27 (vinte e sete) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro dias) de reclusão e 3040 (três mil e quarenta) dias-multa.

A defesa requer, em síntese, o afastamento da valoração negativa relativa ao motivo do crime, em relação ao tráfico de drogas e associação para o tráfico, diante de suposta ausência de fundamentação, e a aplicação da minorante da confissão espontânea para o crime tipificado no artigo 35, da Lei n.º 11.343/2006.

Foi proferido Despacho (ID nº 3168816) ordenando a intimação do requerente para instruir a ação com documentos indispensáveis à análise do mérito, sob pena de não conhecimento da ação.

O requerente apresentou documentos na petição constante do Evento nº 3218473.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 3257233) opinando pela parcial procedência do pedido revisional, aplicando a atenuante da confissão espontânea para o delito de associação para o tráfico.

É o relatório. À revisão.

VITÓRIA-ES, 22 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5007168-03.2022.8.08.0000

REQUERENTE: LUAN BERGER COTRIN

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
LUAN BERGER COTRIN,
com fulcro no artigo 621, II e III, do Código de Processo Penal, em face de v. Acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal, que negou provimento à apelação criminal do requerente, mantendo sua condenação nas iras dos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, sendo-lhe imposta a pena de 27 (vinte e sete) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro dias) de reclusão e 3040 (três mil e quarenta) dias-multa.

A defesa requer, em síntese, o afastamento da valoração negativa relativa ao motivo do crime, em relação ao tráfico de drogas e associação para o tráfico, diante de suposta ausência de fundamentação, e a aplicação da minorante da confissão espontânea para o crime tipificado no artigo 35, da Lei n.º 11.343/2006.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas, quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

"Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos" (AgRg no REsp n. 1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Ademais, vale registrar que, de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“a revisão criminal é meio idôneo para corrigir eventuais equívocos na dosimetria, principalmente quando a dosagem da pena for fundada em argumentos inválidos ou sem motivação”
(TJES, Revisão Criminal nº 100170021206, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/09/2017, Data da Publicação no Diário: 18/09/2017).

Pois bem.

No caso em apreço, observa-se que não há controvérsia a respeito da justiça da condenação, mas tão somente quanto à pena atribuída ao requerente.

Nesse ponto, o requerente argumenta que o vetor “motivos do crime” foi analisado genericamente, razão pela qual deve ser decotado para ambos os crimes. Sustenta, também, que ficou consignado em sentença a sua confissão referente à participação na empreitada criminosa, mas não lhe foi concedida a aplicação da atenuante correspondente.

Consoante já destacado, quando se está diante de reapreciação de critérios de dosimetria da pena, a revisão é somente cabível quando restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, os quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100200046249, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 12/11/2020).

Com base em tais premissas, tem-se que na dosimetria da pena do revisionando, os motivos do crime foram avaliados da seguinte maneira:

O motivo do crime é reprovável, tendo em vista que, além do lucro ilícito (já inerente ao tipo), o acusado cometeu a infração para viabilizar a aquisição de drogas também para o seu consumo pessoal, conforme se extrai do seu interrogatório de fls. 10/11.

Cabe ressaltar que a referida fundamentação foi utilizada para exasperar a pena-base dos crimes dos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006.

Verifico, nesse ponto, que o requerente tem razão, haja vista que o lucro ilícito não pode ser reputado como fator desabonador (já que inerente aos tipos penais, consoante destacado pelo próprio juízo sentenciante) e, ademais, o fato de adquirir as drogas para consumo pessoal não é situação idônea que justifique o desvalor da conduta.

Com efeito, não vislumbro lógica em tornar a motivação do crime desqualificável por conta de uma conduta que não ultrapassa a esfera pessoal do agente. Em suma, o uso do entorpecente para consumo pessoal, em concomitância com a traficância, só traz prejuízos à saúde do criminoso, não sendo circunstância que justifique a aplicação de uma pena mais severa ao condenado. Ao contrário, a dependência toxicológica vem sendo tratada como questão de saúde pública pelo Poder Público, a começar pelo fato de que a legislação penal confere um modelo voltado à recuperação do agente, e não repressivo, para o usuário de drogas. Não há razoabilidade, portanto, na exasperação da pena com base nessa condição pessoal.

Via de consequência, deve-se promover o decote do vetor “motivos do crime”.

Considerando, ademais, que, na ação de origem, o réu TIAGO ROCHA ALMEIDA também teve sua pena exasperada com base em tal moduladora, conforme se verifica pelo teor da sentença constante do Evento nº 3075750,é medida que se impõe a reformulação de sua pena, ainda que
ex officio
, sob pena de se manter uma patente ilegalidade.

Por sua vez, no tocante à aplicação da atenuante da confissão para o crime do artigo 35, da Lei 11.343/2006, cometido pelo requerente LUAN, verifico que as declarações do requerente foram utilizadas para fundamentar a condenação. Nesse ínterim, o juiz primevo assim se expressou em sentença:

“(...) Em relação ao réu LUAN BERGER COTRIN, quando consignar que o próprio acusado, ao ser interrogado na esfera policial (fls. 12/14), confessou a prática do crime, afirmando que recebeu a droga para de terceiro indivíduo, com a finalidade de “refinar a droga”, sendo que receberia R$300,00 (trezentos reais) e 25g (vinte e cinco gramas) de cocaína pelo serviço.

Ao ser interrogado em Juízo (Mídia à fl. 558), o réu LUAN BERGER COTRIN novamente confessou a prática do crime, afirmando, dentre outras informações, (...)”

Nesse diapasão, com base no Enunciado Sumular nº 545, do STJ, quando a confissão for utilizada para afirmação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.

Diante das considerações ora tecidas, é imperioso que se proceda à readequação da reprimenda.

Dentro desse contexto, em relação ao
requerente LUAN
, tem-se o seguinte:

1) DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Na primeira fase dosimétrica, foram avaliadas desfavoravelmente as moduladoras da culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias, consequências e natureza/quantidade de entorpecentes, razão pela qual a pena-base foi fixada em 13 (treze) anos de reclusão.

Desse modo, excluído o vetor “motivos”, reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, mantida a atenuante do artigo 65, inciso III, d, do CP, reduz-se a pena para 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase, com a aplicação da causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei de Entorpecentes, na fração de 1⁄2 (metade), a pena definitiva do requerente será redimensionada para
14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

A pena de multa foi fixada pelo Juízo a quo em 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa
.

Nada obstante, partilho do entendimento de que, para fins de mensuração da pena pecuniária, deve-se consignar que a dosimetria é realizada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena. Em suma, fixa-se o patamar da multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade atribuída ao agente criminoso. Na segunda fase, por sua vez, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.

Nesse diapasão, utilizando como parâmetro as etapas percorridas para identificar o
quantum
da pena privativa de liberdade, FIXO a pena de multa em
1.
407
(um mil
quatrocentos e sete
) dias-multa
.

2) DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Na primeira fase, também foram avaliadas negativamente as mesmas seis circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias, consequências e natureza/quantidade de drogas). Promovido o decote dos motivos do crime, reduzo proporcionalmente a pena-base do apelante para 7 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, incidente a atenuante da confissão, conforme acima exposto, reduzo a pena à fração de 1/6 (um sexto) para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase, aplicada a majorante do artigo 40, IV, da Lei de Entorpecentes, mediante aplicação da fração de 1⁄2 (metade), fica a pena definitiva do requerente fixada em

09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Quanto à pena de multa, considerando as etapas percorridas para identificação da quantidade de pena privativa de liberdade, redimensiono-a para
1251 (um mil, duzentos e cinquenta e um)
dias-multa.

Por fim, presente a regra do concurso material, a pena definitiva do requerente será de
2
4 (vinte e quatro) anos e 02 (dois) meses
de reclusão e
2658
(dois mil
cento,
seiscentos e cinquenta e oito
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado.

Por derradeiro,
ex officio
, é necessário promover a readequação da pena aplicada ao réu
TIAGO ROCHA ALMEIDA
, haja vista que sua reprimenda também foi inadequadadamente exasperada com base no vetor “motivos do crime”.

Assim,
para o crime de tráfico de entorpecentes
, retirada a referida circunstância, a pena-base ficará em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Não há agravantes ou atenuantes. Aplicada a fração de aumento de 1⁄2 (metade) resultante da majorante do artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, ficará a pena privativa de liberdade fixada em
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
além de 1.
687
(um mil,
seiscentos e oitenta e sete)
dias-multa.

No que se refere ao c
rime de associação para o tráfico
(artigo 35, da Lei 11.343/2006), na primeira fase, promovo o decote dos motivos do crime, reduzindo proporcionalmente a pena-base do réu condenado para 7 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a pena diante da inexistência de atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, aplicada a fração de 1⁄2 decorrente da incidência da majorante do artigo 40, IV, da Lei de Entorpecentes, a reprimenda ficará fixada em

11
(
onze
) anos e 0
6
(se
is
) meses de reclusão.

Quanto à pena de multa, considerando as etapas percorridas para identificação da quantidade de pena privativa de liberdade, verifico que o resultado das operações aritméticas atingiriam patamar superior àquele fixado pelo juízo primevo, razão pela qual mantenho a pena pecuniária em
1.540 (um mil, quinhentos e quarenta) dias-multa.

Aplicada a regra do cúmulo material, a pena total de THIAGO ROCHA ALMEIDA será de

29 (vinte e nove) anos
de reclusão, além de 3227 (três mil, duzentos e vinte e sete) dias-multa.

Face ao exposto,
J
ULGO PROCEDENTE
o pedido revisional, reduzindo a pena do revisionando para
2
4 (vinte e quatro) anos e 02 (dois) meses
de reclusão e
2658
(dois mil
cento,
seiscentos e cinquenta e oito
) dias-multa
, em regime inicial fechado, bem como, EX OFFICIO, reduzo a pena do réu
TIAGO ROCHA ALMEIDA
.

Nesta oportunidade, entendo por
DEFERIR
a gratuidade da justiça, sobretudo por vislumbrar preenchidos os requisitos para a concessão do referido benefício.

Caso assim esta e. Câmara entenda, deverá o Juízo da Execução Penal realizar as adequações necessárias no regime de cumprimento de pena.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5007168-03.2022.8.08.0000

REQUERENTE: LUAN BERGER COTRIN

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI 11.343/2006)
.
DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE EXCEPCIONAL EM SEDE REVISIONAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFISSÃO QUE SERVIU DE FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA 545, DO STJ. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35, DA LEI DE ENTORPECENTES. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. Quando se está diante de reapreciação de critérios de dosimetria da pena, a revisão é somente cabível quando restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, os quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100200046249, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 12/11/2020).

2. O fato de o condenado adquirir as drogas para consumo pessoal, que fundamentou a avaliação negativa do vetor "motivos do crime", não é situação idônea que justifique o desvalor da conduta. O uso do entorpecente para consumo pessoal, em concomitância com a traficância, só traz prejuízos à saúde do criminoso, não sendo circunstância que justifique a aplicação de uma pena mais severa ao condenado. Ao contrário, a dependência toxicológica vem sendo tratada como questão de saúde pública pelo Poder Público, a começar pelo fato de que a legislação penal confere um modelo voltado à recuperação do agente, e não repressivo, para o usuário de drogas. Não há razoabilidade, portanto, na exasperação da pena com base nessa condição pessoal.

3. Na ação de origem, o réu TIAGO ROCHA ALMEIDA também teve sua pena exasperada com base em tal moduladora, razão pela qual se impõe a reformulação de sua pena, ainda que
ex officio
, sob pena de se manter uma patente ilegalidade.

4. No tocante à aplicação da atenuante da confissão para o crime do artigo 35, da Lei 11.343/2006, as declarações do requerente foram utilizadas para fundamentar a condenação. Nesse diapasão, com base no Enunciado Sumular nº 545, do STJ, quando a confissão for utilizada para afirmação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.

5. Revisão criminal julgada procedente para diminuir a pena do requerente.

DECISÃO
À unanimidade, julgar procedente a revisão criminal, nos termos do voto do Relator.